Tribunal: TJPA
Processo: 0015491-02.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015491-02.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0015491-02.2013.8.14.0301

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RECORRIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – SISBEL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO OU INDIVIDUALIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que reconheceu o direito do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém – SISBEL à percepção da contribuição sindical compulsória referente ao ano de 2013, condenando o ente municipal a proceder ao desconto e repasse do valor correspondente sobre a remuneração dos servidores públicos ativos, estatutários ou celetistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de individualização dos servidores públicos supostamente substituídos pelo sindicato autor configura inépcia da petição inicial, tornando inválida a cobrança judicial da contribuição sindical compulsória relativa ao exercício de 2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contribuição sindical compulsória, até a vigência da Lei nº 13.467/2017, era exigível de todos os integrantes da categoria representada, independentemente de filiação ao sindicato.

4.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a natureza tributária parafiscal da contribuição sindical prevista nos arts. 578 a 580 da CLT, conferindo-lhe autoaplicabilidade, inclusive aos servidores estatutários.

5.

A Súmula Vinculante nº 40 do STF refere-se exclusivamente à contribuição confederativa, inaplicável ao presente caso, que trata da contribuição sindical compulsória.

6.

A ausência de individualização dos substituídos não compromete a validade da ação coletiva, uma vez que o direito reivindicado é de natureza difusa e coletiva, e a substituição processual pelo sindicato encontra amparo constitucional e legal.

7.

A decisão monocrática agravada encontra-se em consonância com precedentes desta Corte Estadual e dos Tribunais Superiores, não havendo razões jurídicas para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contribuição sindical compulsória, até o advento da Lei nº 13.467/2017, era exigível de todos os membros da categoria, independentemente de filiação ao sindicato.

2.

A ausência de individualização nominal dos substituídos não configura inépcia da petição inicial em ações coletivas propostas por sindicato para cobrança de contribuição sindical compulsória.

3.

A Súmula Vinculante nº 40 do STF aplica-se exclusivamente à contribuição confederativa, não à contribuição sindical compulsória prevista na CLT.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, IV; CLT, arts. 578 a 580; CPC/2015, arts. 485, I, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 612043, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 10.05.2017; STJ, AgInt no REsp nº 1700874/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 27.05.2024; TJPA, ApCiv nº 0001544-95.2014.8.14.0089, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 05.06.2023; TJPA, REsp nº 0001021-64.2014.8.14.0063, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 25.04.2022.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática (ID 23705668), proferida nos seguintes termos:

"Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, CONHEÇO do Recurso, e NEGO PROVIMENTO de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste E. Tribunal.”

Em suas razões (ID 24916159), o agravante alega que a decisão monocrática manteve inalterada a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, a qual reconheceu o direito do sindicato recorrido ao recebimento da contribuição sindical compulsória relativa ao exercício financeiro de 2013.

O Município de Belém sustenta que a questão controvertida versa sobre a interpretação do art. 8º, IV, da Constituição Federal, cuja redação, segundo o agravante, exige que a contribuição sindical compulsória somente seja exigível dos filiados ao sindicato.

Argumenta que o sindicato recorrido deixou de apresentar, no momento da propositura da ação, a individualização da relação dos substituídos processuais, o que, segundo o recorrente, violaria frontalmente a Súmula Vinculante nº 40 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe que “a contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo”.

Sustenta o agravante que a ausência de tal individualização, ainda que a ação tenha sido ajuizada antes do advento da reforma trabalhista promovida pela Lei nº 13.467/2017, compromete a validade da petição inicial, a qual seria inepta por não delimitar o universo de substituídos e beneficiários da ação coletiva.

Neste contexto, aponta como precedente o Recurso Extraordinário nº 612043, julgado pelo Plenário do STF, em 10/05/2017, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, em que se firmou o entendimento de que os beneficiários de ação coletiva, proposta por associação, devem constar nominadamente na petição inicial, e serem filiados à associação no momento do ajuizamento da ação.

O Município de Belém, diante da ausência de individualização dos beneficiários e da generalidade da petição inicial, pugna pela reconsideração da decisão monocrática. Caso mantida a decisão, requer que o agravo interno seja submetido a julgamento colegiado, com o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a inépcia da petição inicial e extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e extinguir o processo sem resolução de mérito em virtude da inépcia da petição inicial.

O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - SISBEL não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão lançada nos autos (Id. 25578868), na qual se certificou o decurso do prazo legal sem manifestação da parte agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 23705668, por meio da qual esta Relatoria conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém – SISBEL, reconheceu o direito à percepção da contribuição sindical obrigatória relativa ao exercício de 2013, nos termos estabelecidos na decisão recorrida.

O agravante, Município de Belém, sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao afastar a alegação de inépcia da petição inicial, sob o argumento de que o sindicato recorrido não teria apresentado, à época do ajuizamento da ação, a devida individualização da relação dos substituídos processuais. Alega que tal omissão infringe a Súmula Vinculante nº 40 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a contribuição confederativa, prevista no art. 8º, IV, da Constituição Federal, somente é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.

Assevera, ainda, que a ausência da referida individualização compromete o regular processamento da demanda, uma vez que impossibilita a delimitação do alcance subjetivo da sentença proferida nos autos, configurando, assim, vício formal que ensejaria o reconhecimento da inépcia da exordial e, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução de mérito.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou, caso não acolhida, o julgamento colegiado do agravo interno, para que se reconheça a inépcia da petição inicial e se extinga o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Ocorre, todavia, que as alegações trazidas pelo agravante não encontram respaldo no ordenamento jurídico, tampouco são aptas a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.

De início, cumpre reafirmar que não há razões para alterar a decisão agravada, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A Súmula 568/STJ prevê que: “o relator, monocraticamente e no superior tribunal de justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

A decisão monocrática que se busca infirmar cuidou de enfrentar com profundidade a questão da inépcia da petição inicial, esclarecendo que, tratando-se de cobrança da contribuição sindical compulsória referente ao ano de 2013 – portanto, anterior à vigência da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) –, não se exigia a filiação do servidor ao sindicato para a validade da cobrança, tampouco a individualização nominal dos substituídos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, até a mencionada reforma legislativa, a contribuição sindical prevista nos artigos 578 a 580 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT possuía natureza tributária parafiscal, sendo exigível de todos os integrantes da categoria representada pelo sindicato, independentemente de filiação, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. POSSIBILIDADE. VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. INOVAÇÃO RECURSAL. PROVIMENTO NEGADO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a contribuição sindical prevista no art. 578 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) pode ser exigida de todos os trabalhadores de determinada categoria, incluindo os servidores públicos, sejam eles celetistas ou estatutários, excetuando-se os inativos. Precedentes.
2. A supressão da compulsoriedade da contribuição sindical, tratada na Lei 13.467/2017, somente foi suscitada em agravo interno, o que impede o trânsito nesta instância especial por se tratar de inovação recursal .3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1700874 SC 2017/0249879-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 27/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2024)

Nesse sentido, a interpretação da Súmula Vinculante nº 40, citada pelo agravante, deve ser contextualizada à espécie. O referido enunciado refere-se à
contribuição confederativa
, prevista na parte final do art. 8º, IV, da Constituição, a qual efetivamente exige filiação. No entanto, a contribuição discutida nos autos é a
contribuição sindical compulsória
, cuja base legal e tratamento normativo distintos afastam a aplicabilidade da súmula vinculante invocada.

Com efeito, como bem pontuado na decisão agravada e conforme reiteradas manifestações dos tribunais superiores, a contribuição sindical prevista nos artigos 578 e seguintes da CLT era compulsória à época dos fatos, sendo irrelevante a filiação ao sindicato e inexigível a lista nominal dos servidores substituídos, o que foi devidamente reconhecido também em parecer ministerial acostado aos autos.

A decisão monocrática enfrentou, de forma clara e fundamentada, as alegações do Município de Belém, evidenciando que o pleito do sindicato encontra amparo constitucional e legal, bem como respaldo em jurisprudência consolidada do e do Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer vício formal a ensejar a inépcia da exordial.

A jurisprudência desta Corte Estadual também é pacífica quanto ao tema:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE REPASSE PELA PREFEITURA MUNICIPAL. ILEGALIDADE FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS QUANTO AOS JUROS E À CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. O recolhimento da contribuição sindical competia ao Município de Melgaço, que deveria efetuar o repasse ao sindicato representativo da categoria. Portanto, é certo que os valores descontados em folha de pagamento dos servidores a título de contribuição sindical não integram o orçamento municipal, mostrando-se ilegal a retenção indevida pelo Ente Público.
2. O Município não comprovou que efetivamente repassou os valores do exercício de 2014 ao sindicado apelado, logo, não há que se falar em ausência de interesse de agir.
3. Apelação conhecida e não provida. 4. Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada penas para fixar juros e correção monetária nos termos do REsp 1495146/MG. 5. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001544-95.2014.8.14.0089 – Relator (a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/06/2023) (grifo)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. RESPEITO AO PRAZO QUINQUENAL. LEGITIMIDADE ATIVA DEMONSTRADA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. RECOLHIMENTO E REPASSE - OBRIGAÇÃO LEGAL - SENTENÇA CONFIRMADA
. 1. No que se refere à alegação de ilegitimidade ativa entendo que não merecer ser acolhida. Isso porque verifico que a juntada de extrato de seu cadastro no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, em que consta a informação de “cadastro ativo”, a representação da categoria de “servidores públicos municipais”, bem como sua abrangência estadual.
2. A contribuição sindical anual compulsória não se confunde com a contribuição confederativa (exigida apenas dos empregados filiados ao sindicato), sendo obrigatória para todos os profissionais de uma determinada categoria, abrangendo também os servidores públicos. 3. Não tendo sido comprovado que o ente público realizou o repasse das contribuições devidas ao sindicato dos servidores, está correta a sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c/c cobrança
. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0001021-64.2014.8.14.0063 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Tribunal Pleno – Julgado em 25/04/2022) (grifo)

Assim, não assiste razão ao agravante ao sustentar suposta afronta à Súmula Vinculante nº 40, nem tampouco é possível acolher a tese de inépcia da petição inicial, uma vez que o direito postulado pelo sindicato recorrido é de natureza coletiva, de titularidade da entidade sindical, e cuja eficácia transcende a necessidade de listagem nominal dos substituídos, considerando a natureza da obrigação exigida no caso concreto.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2025